Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-59.2021.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MENOR IMPÚBERE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL COM DOIS VÍNCULOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. REMANESCÊNCIA DUM ÚNICO VÍNCULO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFERIÇÃO. RENDA MENSAL. REMUNERAÇÃO. COMPROMETIMENTO. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FNANCEIRA. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS ANTES DO NASCIMENTO DO ALIMENTANDO. PONDERAÇÃO DA VERBA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO SUBSTANCIAL. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, PONDERADA A RAZOABILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO SEGUNDO O APURADO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
2. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são presumidas e passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com a posição econômica dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
3. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade do alimentando e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades do alimentando, máxime defronte a apreensão de que o genitor, conquanto laborando sob vínculo estatutário por ser servidor público, para além de ter sido exonerado de um dos cargos públicos no transcurso da lide, é afetado por obrigações contraídas anteriormente ao nascimento do alimentando que afetam sua capacidade contributiva.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.